Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-69.2025.8.11.0052
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-69.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA MILZA SANTANA - CPF: 028.599.948-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ESTADO CIVIL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ERRO REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA AVERBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de retificação de registro imobiliário ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A autora sustentava erro registral consistente na manutenção de seu estado civil como “casada” na matrícula do imóvel, embora divorciada à época do registro. Requereu a retificação da matrícula para constar o estado civil de divorciada, sob alegação de que o imóvel foi adquirido após separação de fato ocorrida no final da década de 1980 e com recursos próprios, inexistindo comunicabilidade patrimonial com o ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do estado civil de “casada” na matrícula imobiliária, quando o registro ocorreu após o divórcio, configura erro registral passível de retificação; (
ii
) estabelecer se é possível o reconhecimento da propriedade exclusiva do bem com fundamento em separação de fato anterior à aquisição, sem a devida comprovação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fidelidade registral impõe que o registro reflita com exatidão o conteúdo do título apresentado, não sendo cabível sua modificação com base em fatos supervenientes ao título.

A alteração do estado civil ocorrida entre a expedição do título (quando a parte ainda era casada) e o registro não configura erro registral, mas fato jurídico superveniente a ser objeto de averbação, nos termos do art. 167, II, da Lei no 6.015/73.

A retificação, prevista no art. 212 da Lei no 6.015/73, aplica-se apenas quando o erro decorre de omissão ou inexatidão do próprio ato registral em relação ao título que o fundamenta, o que não ocorreu no caso concreto.

A averbação de fatos supervenientes, como o divórcio, não possui efeito retroativo, conforme jurisprudência consolidada, devendo respeitar a data do trânsito em julgado da decisão correspondente.

A alegação de separação de fato desde os anos 1980, para fins de exclusão da comunicabilidade patrimonial, exige prova robusta, ônus do qual a apelante não se desincumbiu, inexistindo elementos documentais suficientes que atestem a ruptura da convivência conjugal no período alegado.

A ação de retificação não é meio
idôneo
para afastar presunção de comunicabilidade nem para resolver questões patrimoniais complexas, que demandam dilação probatória e contraditório, devendo tais controvérsias ser solucionadas por meio de ações próprias, como a declaratória de propriedade exclusiva, declaração de ausência ou suprimento judicial de outorga conjugal.

Inexistiu negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença analisou todos os pontos relevantes e indicou os meios adequados para a tutela do direito da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração do estado civil posterior à expedição do título aquisitivo não configura erro registral e deve ser levada à matrícula por meio de averbação, não por retificação.

A retificação do registro somente é cabível quando há erro ou inexatidão na transcrição do título, não sendo admitida para corrigir situações decorrentes de fatos supervenientes.

A prova da separação de fato anterior à aquisição de bem imóvel deve ser robusta e inequívoca, sob pena de manutenção da presunção de comunicabilidade patrimonial.

A ação de retificação de registro não é via adequada para resolver controvérsias patrimoniais decorrentes da relação conjugal, devendo ser utilizadas as ações específicas previstas no ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.015/1973,
arts
. 167, II, e 212; CC, art. 1.658; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 1032335-85.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j.
13.09.2023, DJE 17.09.2023; STJ, Processo n.o 2019/0028999-7, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1000459-69.2025.8.11.0052

LAURA MILZA SANTANA X MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
LAURA MILZA SANTANA
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação de Retificação de Registro Imobiliário

no
.
1000459-69.2025.8.11.0052
, movida
por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
julgou
im
procedente
s

o
s
pedido
s
inicia
is

(ID
327982362
)
.

Irresignad
a
,
a
apelante
s
ustenta
, em síntese, que a separação de fato do ex-cônjuge ocorreu ainda ao final da década de 1980, marco que, segundo entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, põe termo ao regime de bens e à comunicabilidade patrimonial entre os consortes.

Ressalta que o imóvel objeto da controvérsia foi adquirido apenas no ano de 2004, ou seja, quase duas décadas após a ruptura da vida conjugal, circunstância que afasta, por completo, qualquer direito do ex-cônjuge sobre o bem.

Aduz, ainda, que a aquisição do imóvel se deu com recursos exclusivos de sua titularidade, inexistindo esforço comum ou contribuição patrimonial que justifique a manutenção de vínculo registral em favor de quem já não integrava a sociedade conjugal à época da compra.

A
rgumenta que o registro da matrícula foi efetivado em 30
/03/
2016, quando já se encontrava formalmente divorciada, de modo que a qualificação de seu estado civil como “casada” não corresponde à realidade fática e jurídica.

Afirma
que tal incongruência caracteriza erro registral, nos termos do art. 212 da Lei no 6.015/1973, por não exprimir a verdade, acarretando, inclusive, prejuízos concretos, notadamente a restrição à livre disposição e alienação do bem.

Por fim, a apelante afirma que as soluções alternativas indicadas na sentença
-
tais como a declaração de ausência, a partilha ou a usucapião
-
revelam-se desproporcionais, excessivamente onerosas e, na prática, juridicamente inviáveis para a situação dos autos, configurando verdadeira negativa de prestação jurisdicional.

Defende que a retificação do registro imobiliário constitui a providência mais simples, célere e eficaz para sanar o vício existente.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma integral da sentença, a fim de que seja determinada a retificação da matrícula do imóvel, para que passe a constar corretamente o seu estado civil como divorciada

(ID
327982364
)

Sem
contrarrazões
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelodesprovimento do recurso
(ID
342796864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se em determinar se a manutenção do estado civil de "casada" na matrícula imobiliária, cujo registro ocorreu após a decretação do divórcio, mas baseado em título aquisitivo anterior ao divórcio, configura erro passível de retificação judicial, nos termos do art. 212 da Lei no 6.015/73.

Inicialmente, registro minha sensibilidade à situação da Apelante, pessoa idosa que se vê impedida de dispor livremente de seu bem em razão de formalidade registral. Contudo, a solução da controvérsia exige o adequado equacionamento entre os princípios da verdade real, da segurança jurídica e da continuidade registral, pilares do sistema de registro público brasileiro.

Pois bem.

No sistema registral imobiliário brasileiro, vigem princípios estruturantes que orientam a atuação do registrador e asseguram a confiabilidade dos assentos, dentre eles a legalidade, a continuidade e a fidelidade registral. Este último impõe que o registro reflita fielmente o conteúdo do título que lhe dá origem, sem acréscimos, supressões ou adaptações decorrentes de fatos alheios ao próprio título apresentado.

No caso concreto, o Título Definitivo no 17.828 foi expedido pelo INTERMAT em 01/12/2014

(ID 327982350)
, ocasião em que a apelante ostentava, formalmente, o estado civil de casada.

O registro desse título na matrícula do imóvel (R-02/M-3.586) ocorreu em 30/03/2016, quando, de fato, a apelante já se encontrava divorciada, em virtude de sentença proferida em 24/11/2015

(ID 327981998)
, com trânsito em julgado em 18/02/2016.

Não obstante, ao proceder ao registro, o Oficial limitou-se a transcrever fielmente as informações constantes do título apresentado, em estrita observância ao princípio da fidelidade registral, inexistindo qualquer erro material, omissão ou inexatidão imputável ao ato registral.

A distinção entre retificação e averbação mostra-se essencial para a adequada solução da controvérsia.

Nos termos do art. 212 da Lei no 6.015/73, a retificação destina-se a corrigir registros ou averbações que sejam omissos, imprecisos ou que não exprimam a verdade desde a sua origem, ou seja, quando o vício está presente no próprio ato registral em
relação ao título que lhe deu suporte. A averbação, por sua vez, tem por finalidade dar publicidade a fatos jurídicos supervenientes que modificam, complementam ou alteram a situação jurídica anteriormente registrada, sem desconstituir o registro principal.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer erro no registro.

O que ocorreu foi a alteração superveniente do estado civil da apelante, após a expedição do título e antes de seu ingresso no fólio real. Tal circunstância não desnatura a correção do registro efetuado, mas configura fato novo que deve ser levado à matrícula por meio de averbação, conforme dispõe o art. 167, II, da Lei de Registros Públicos.

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

[...];

1) das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do legal, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento;

[...];

5) da alteração do nome por casamento ou por desquite, ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas;

[...];

14)
das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro
.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, no qual se assentou que a modificação do estado civil somente produz efeitos
“
erga omnes
”
a partir da decisão que a constitui, devendo ser averbada na matrícula, sem retroagir para alterar registros que refletiram corretamente a situação jurídica existente à época de sua lavratura.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIVÓRCIO REALIZADO NA ITÁLIA EM 2010 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO BRASIL EM 2013 – ESCRITURAÇÃO COM ESTADO CIVIL DE CASADO – AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO NO BRASIL EM 2018 – REGISTRO DE DIVÓRCIO COM DATA RETROATIVA –
IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO QUE DEVE OCORRER NOS TERMOS DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme ilustrado no Processo de n.o 2019/0028999-7, em trâmite no STJ, de relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, “A homologação da sentença estrangeira tem natureza constitutiva, com efeitos
ex
nunc, isto é, o reconhecimento da nova situação jurídica só terá validade a partir do trânsito em julgado da decisão.”

Desse modo, no caso, não há como determinar que a Tabeliã Cartorária registre na escritura do imóvel adquirido pelo autor o divórcio, homologado no Brasil em 2018, com data anterior (2010), a averbação deve ocorrer seguindo a data da sentença
.

(N.U 1032335-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 17/09/2023)

Embora referido precedente trate de divórcio estrangeiro, a lógica jurídica que o fundamenta é plenamente aplicável ao caso em exame, pois a alteração do estado civil, ainda que declarada posteriormente, não autoriza a modificação retroativa de registros regularmente efetuados com base na realidade jurídica então vigente.

A apelante sustenta, ainda, que a separação de fato teria ocorrido no final da década de 1980, o que afastaria a comunicabilidade patrimonial e tornaria o imóvel adquirido em 2004 bem exclusivamente seu.

Todavia, embora
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admit
a
que a separação de fato põe termo ao regime de bens, tal circunstância exige prova robusta e inequívoca, especialmente quanto à sua ocorrência e à sua data.

No exame dos autos, não se constata prova documental consistente apta a demonstrar a alegada separação de fato desde os anos 1980.

Com efeito, a
própria narrativa da apelante, no sentido de que o cônjuge teria “desaparecido” naquele período, não se confunde, por si só, com a configuração jurídica da separação de fato. Não foram juntados documentos que indiquem residências distintas, declarações fiscais como separada de fato ou qualquer outro elemento objetivo capaz de comprovar a ruptura da vida conjugal no período alegado.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à apelante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Este Tribunal tem reiteradamente exigido prova robusta da separação de fato para afastar a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento, entendimento que se harmoniza com a necessidade de preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações patrimoniais.

Cumpre ressaltar, ademais, que o imóvel foi adquirido em 2004, quando a apelante ainda era formalmente casada sob o regime da comunhão parcial de bens.

Aliás, o
próprio Título Definitivo foi expedido em 01/12/2014, igualmente durante a constância do casamento, sendo o divórcio decretado apenas em 24/11/2015.

Desse modo, à luz do art. 1.658 do Código Civil, incide, em tese, a presunção de comunicabilidade do bem, a qual somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca da separação de fato anterior à aquisição, o que, como visto, não ocorreu.

O sistema registral imobiliário tem como um de seus pilares a segurança jurídica e a proteção de terceiros de boa-fé. Autorizar a retificação do registro para alterar o estado civil da proprietária, sem a prévia e adequada solução da controvérsia patrimonial subjacente, implicaria risco de violação ao princípio da continuidade registral e potencial prejuízo a terceiros, além de eventual responsabilização do próprio Estado.

A simples modificação do estado civil no registro, dissociada da definição acerca da titularidade plena do bem, poderia comprometer a confiabilidade do fólio real e gerar instabilidade nas relações jurídicas dele decorrentes.

Assim,
a sentença recorrida indicou as vias juridicamente adequadas para a solução definitiva da questão. A averbação do divórcio à margem da matrícula é o meio próprio para atualização do estado civil da proprietária.

Caso efetivamente configurado o desaparecimento do ex-cônjuge, a ação de declaração de ausência revela-se o instrumento adequado para o tratamento da questão patrimonial de forma abrangente. Alternativamente, é possível o ajuizamento de ação declaratória de propriedade exclusiva, mediante produção de prova robusta da separação de fato e da aquisição do bem com recursos exclusivos, ou, ainda, ação de suprimento judicial de outorga conjugal, se demonstrada a impossibilidade de localização do ex-cônjuge e a urgência na alienação do imóvel.

A ação de retificação de registro imobiliário possui escopo restrito, não se prestando a alterar fatos jurídicos supervenientes, tampouco a resolver questões patrimoniais complexas que demandam dilação probatória e contraditório pleno.

No caso concreto, a apelante busca, pela via da retificação, não apenas a alteração de seu estado civil, mas também o afastamento da exigência de anuência do ex-cônjuge e a viabilização da alienação do imóvel, pretensões que extrapolam os limites legais desse procedimento.

I
gualmente,
não procede
a alegação de negativa de prestação
jurisdicional. O
Juízo de origem apreciou o pedido formulado, enfrentou as questões relevantes e concluiu, de forma fundamentada, pela improcedência da pretensão, indicando, inclusive, os meios adequados para a tutela do direito invocado.

A decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com omissão ou recusa em prestar jurisdição.

Embora se reconheça que as vias alternativas apontadas sejam mais complexas e demandem maior tempo, tal circunstância não autoriza a utilização de procedimento inadequado.

A efetividade do processo não se confunde com a supressão de formalidades essenciais, sobretudo quando estas se destinam à proteção da segurança jurídica, do contraditório e de terceiros potencialmente interessados.

Diante desse contexto, ainda que sensível à situação da apelante, não há como afastar a correção da sentença recorrida. O registro imobiliário refletiu fielmente o título que lhe deu origem, a alteração do estado civil constitui fato superveniente a ser objeto de averbação, não houve comprovação suficiente da separação de fato desde os anos 1980, e a controvérsia patrimonial subjacente não pode ser resolvida pela via estreita da retificação registral.

A manutenção da sentença, portanto, prestigia os princípios da legalidade, da continuidade e da segurança jurídica que informam o sistema registral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026